Tribunal: TJDFT
Processo: 0714755-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714755-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JVC INDUSTRIA COMERCIO ATACADO LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada por JVC INDUSTRIA COMERCIO ATACADO LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA que deferiu a tutela antecipada de urgência para determinar o Distrito Federal que expeça a Certidão Positiva com efeitos Negativos, nos termos do art. 206 do CTN ao considerar a Carta de Fiança 3816-001/24 idônea, à luz do artigo 300, § 1°, do CPC. Nas razões do recurso, aduz que a Portaria PGDF 378/2019 que disciplina a matéria no âmbito do Distrito Federal, estabelece as condições para a aceitação da carta de fiança e que a fiança apresentada pela agravada não atende aos requisitos previstos, de modo que não pode ser aceita pelo Distrito Federal. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, requer seja reformada a decisão para determinar a intimação da agravada para correção dos vícios apontados e apresentação de nova carta, sob pena de não aceitação da garantia. Preparo não efetuado em razão da isenção legal. Este é o relatório. Decido. Conheço do recurso interposto porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O caput do artigo 995 do Código de Processo Civil dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Na origem, cuida-se de ação anulatória de crédito tributário inscrito em dívida ativa ajuizada por JVC INDUSTRIA COMERCIO ATACADO LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA na qual tenciona suspender a exigibilidade do crédito tributário lançado no auto de infração n. 2.805/2016, até decisão definitiva de mérito. A liminar foi indeferida na instância originária. Para fins de obter certidão positiva de débitos com efeitos de negativa, a autora/agravada apresentou Carta de Fiança n. 3816-001/24, emissão por XMBDigital (ID 184342585, dos autos de referência) no valor de R$34.527.536,02, emitida em 22/01/2024, em benefício do Distrito Federal, com vencimento em 21/01/2026. Objeto da fiança: garantia do pagamento do débito fiscal da CDA n. 50236959921, processo administrativo no 0128-001512/2016 e auto de infração no 2.805/2016, para fins exclusivos de garantia antecipada a ser necessariamente apresentada em ação cautelar para fins de anulação do débito e obtenção de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, nos autos do processo judicial no 0715194-70.2023.8.07.0018 (3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional. Cláusula de renovação automática enquanto durar a demanda sobre o referido débito fiscal. O valor do débito fiscal atualizado até dezembro/2023 é de R$24.662.525,73, conforme ID 182794829, dos autos de referência. O agravante alega, em síntese, que o seguro-garantia apresentado pela agravada não atende aos requisitos dispostos na PGDF n. 378/2019, por esse motivo a caução não pode ser aceita. Afirma que é evidente a probabilidade do direito e o risco de dano ou risco ao resultado útil do processo porque deferida a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa. Pois bem, como bem esclareceu o juiz da causa, o caso em comento não se trata de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o que afasta a incidência do art. 151, II, do CTN) e Enunciado de Súmula n. 112/STJ. O pedido da agravada que ora se analisa, diz respeito tão somente à possibilidade de autorizar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa (art. 9o, II, da LEF e art. 206 do CTN) mediante a oferta de Carta Fiança. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a oferta de seguro garantia ou de carta de fiança não levam à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas autorizam a expedição de certidão positiva com efeito negativo, impedindo a inscrição do nome da empresa devedora no CADIN ou em outro órgão de cadastro de inadimplentes (REsp 1.123.669/RS -Tema 237 do STJ). Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente deste Tribunal: 2. “1. ( ) o seguro-garantia e a fiança bancária não servem à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos. Precedentes. ( )”(AgInt no REsp 1854357/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020). 3. A Apólice de Seguro-Garantia assegura à autora apelante AMERICEL S/A a possibilidade de expedição de Certidão de Regularidade Fiscal relativa ao crédito originado do Auto de Infração n. 15421/2014, bem como a não inserção de seu nome em cadastros de inadimplentes. Precedentes (TJDFT. Acórdão 1282158, APC/RemNec 07100116020198070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 16/9/2020, DJe 19/9/2020).” Considerando que a concessão do requerimento liminar pressupõe simultaneamente a existência da probabilidade do direito e do perigo na demora, o não preenchimento de um dos requisitos, como no presente caso, impede o deferimento da medida liminar pleiteada. Não caracterizada qualquer evidência de que o agravante venha a sofrer algum dano de gravidade que recomende a concessão do requerimento liminar, é de se concluir pelo indeferimento. Diante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator